Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707908-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos n. 0707637-20.2022.8.07.0001, lançada nos seguintes termos: Trata-se de execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios. A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto online de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via Sisbajud Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): (...) No agravo de instrumento, o executado requer a concessão do efeito suspensivo ativo, alegando: A probabilidade do direito está demonstrada através dos fundamentos ora apresentados, os quais demonstram que a decisão embargada não se debruçou acerca dos pontos elencados pelo Agravante, bem como demonstram que o Recorrente é credor da quantia de R$ 605.043,05 (seiscentos e cinco mil e quarenta e três reais e cinco centavos), em decorrência da efetiva prestação dos serviços de assessoria jurídica. Além disso, há disposição contratual expressa através da qual o Agravado FORNECE GARANTIA dos créditos decorrentes da ação proposta contra o Metrô/DF, em caso de inadimplemento contratual. Ou seja, o requisito da probabilidade do direito está efetivamente demonstrado. Já em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tal requisito mostra-se flagrante. Isto porque, conforme amplamente demonstrado, o Agravado não possui NENHUM contrato firmado com a Administração Pública, tampouco créditos a receber decorrente de contratos findados. Além disso, há informações de que o Agravado está em vias de encerrar suas atividades comerciais, o que certamente inviabilizará o pagamento dos valores executados. Por todo o exposto, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão agravada e seja deferido o arresto dos créditos relativos ao acordo firmado junto à Companhia Do Metropolitano Do Distrito Federal, com a imediata expedição de ofício ao referido órgão (METRÔ/DF). Para tanto, considera em suas razões no agravo de instrumento: Além disso, tem-se que os valores executados pelo agravante foram DADOS EM GARANTIA pelo próprio Agravado, conforme cláusula segunda do contrato de prestação de serviços: 2.4.1 O CONTRATANTE concede como garantia os créditos decorrentes do ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial em face do METRO/DF, conforme CLÁUSULA PRIMEIRA. Fica garantido ao CONTRATADO a anuência expressa quanto a penhora dos créditos, em regime liminar de urgência, inaudita altera pars, ou cautelar, em caso de inadimplemento da CONTRATANTE. A garantia fornecida pelo Agravado é INCONTROVERSA, devendo os valores executados serem incluídos como prioridade na ordem de preferência. O artigo 835, §3o do CPC determina que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. No caso em tela, o pedido de tutela de urgência cautelar versa sobre a penhora dos créditos relativos ao acordo firmado junto ao Metrô/DF; ou seja, o Agravante requer a penhora dos créditos em regime de tutela de urgência. O Agravante apresentou, de forma clara e objetiva, sobre os riscos do indeferimento da tutela cautelar, uma vez que o Agrado não possui nenhum contrato administrativo e/ou créditos para receber da Administração Pública. Além disso, há informação de que o Agravado está encerrando suas atividades comerciais, fato este que certamente impossibilitará o Agravante em receber as verbas alimentares que lhe são devidas. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33513606 e 33513608). Consultando os autos originários, o juízo de origem já enfrentou os mesmos argumentos trazidos pela parte em grau recursal, conforme se verifica a seguir (ID 117820431): Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID117771036, haja vista que a parte não inovou em suas alegações e os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior ou provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado. Em que pese afirmar que o contrato da executada se encontra em vias de pagamento e que não há quaisquer outros valores a receber, não há provas suficientes que indiquem a inexistência de prestação de serviços da executada para com demais pessoas jurídicas, ainda que não pertencentes a Administração Pública. Ante o exposto, mantenho a decisão proferida. Aguarde-se o retorno do mandado de citação. Brasília/DF, Quarta-feira, 09 de Março de 2022, às 22:22:49. TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Embora o agravante sustente haver perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não demonstrou quais atos empresariais fundamentam o receio de que a empresa encerrará suas atividades. Ora, o simples fato de não possuir outros contratos administrativos em andamento não significa que a empresa deixará de cumprir com suas obrigações junto ao advogado contratado. Assim, indefiro a liminar, por ora, em razão da falta de probabilidade e de plausibilidade do direito pleiteado, sem prejuízo de nova apreciação. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador